Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-13.2020.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-13.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.835.680/0001-26 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –

SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO ENTRE SEGURADO E VÍTIMA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 787, § 2º, DO CC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA OU PREJUÍZO DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2º do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado.[...] Recurso especial não provido.” (REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)”

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FENIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a sentença, de Id. n.º 166080298, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária n.º 1000573-13.2020.8.11.0010, movida em face de HDI SEGUROS S. A.
,
julgou improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, nas razões de Id. n.º 166080300, aduz que pleiteia o reembolso do dano pago em razão da negativa da recorrida, que se recusou a cobrir as despesas materiais causadas a terceiros no acidente de trânsito ocorrido em 19.10.2019, envolvendo veículo segurado, que cruzou a preferencial do terceiro prejudicado causando-lhe danos.

Informa que agiu de boa-fé e indenizou ao terceiro o valor total de R$9.000,00 (nove mil reais) e que, diferente do alegado pelo Juízo
a quo
, em que pese a disposição do art. 787, §2º do CC, a sua aplicação não é absoluta, pois o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que quando ausente a má-fé das partes, é válido o acordo entre o segurado e terceiro.

Assevera que a demasiada perda de tempo útil na busca da solução extrajudicial e judicial da controvérsia, motivada pela conduta abusiva e ilegal da recorrida, é extrapola o mero dissabor e resulta em efetivo dano moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora a restituição dos valores pagos, além de indenização, a título de dano moral, no valor sugerido de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões de Id. n.º 166080305 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, a empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face da seguradora apelada visando obter o pagamento das despesas suportadas com a reparação dos danos causados no veículo de terceiro em razão do sinistro ocorrido em 19.10.2019, envolvendo o veículo objeto da Apólice de n.º 01.058.131.025606. Além do pedido de ressarcimento pleiteou, ainda, indenização a título de dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais com a aplicação do art. 787, § 2º, do Código Civil e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em saber se o segurado que realiza transação extrajudicial com a vítima de acidente de trânsito (terceiro), sem anuência da seguradora, perde o direito de reembolso da quantia desembolsada e se, em decorrência da negativa de pagamento, houve abalo moral indenizável.

Pois bem.

A meu sentir o recurso comporta provimento em parte. Explico.

O art. 787, § 2º, do Código Civil, utilizado pelo Juízo
a quo
para fundamentar a improcedência da demanda, assim dispõe:

"Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o

pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. [...]

§ 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador".

Nos termos do artigo citado acima, o segurado, a priori, não pode reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja consentimento expresso da seguradora, sob pena de perder a o direito à garantia securitária.

No entanto, conforme entendimento do c. STJ, o regramento deve ser visto com ressalvas, pois a função precípua da responsabilidade civil estimula o pagamento imediato dos danos pelo ofensor.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE SEGURADO E VÍTIMA (TERCEIRO PREJUDICADO). FALTA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA. INEFICÁCIA DO ATO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. DIREITO DE RESSARCIMENTO. ACORDO VANTAJOSO ÀS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO ENTE SEGURADOR. 1. No seguro de responsabilidade civil, o segurado não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito de reembolso do que despender. 2.
As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2º do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil).
Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado. 3. Se não há demonstração de que a transação feita pelo segurado e pela vítima do acidente de trânsito foi abusiva, infundada ou desnecessária, mas, ao contrário, sendo evidente que o sinistro de fato aconteceu e o acordo realizado foi em termos favoráveis tanto ao segurado quanto à seguradora, não há razão para erigir a regra do art. 787, § 2º, do CC em direito absoluto a afastar o ressarcimento do segurado. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

Desse modo, a melhor interpretação do art. 787, § 2º, do CC, na hipótese, é no sentido de que o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado que agir de boa-fé o direito à indenização ou reembolso.

A perda da garantia securitária, portanto, restaria configurada somente no caso de efetivo prejuízo ao segurador ou evidente má-fé da parte segurada, a exemplo de fraude e ressarcimento de valor excessivo ou indevido.

No caso dos autos, é incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro de responsabilidade civil profissional, Apólice de n.º 01.058.131.025606 - Id. n.º 166081156, e que a segurada transigiu com terceiro sem anuência da seguradora, diante do reconhecimento de sua culpa pelo acidente noticiado no Boletim de Ocorrência de Id. n.º 166081157, efetuando o pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), Notas Fiscais de Id. n.º 166081162 e 166081163, valor que pretende ver ressarcido na presente demanda.

Embora a apelante tenha entendido por bem efetuar o pagamento dos prejuízos sofridos pelo veículo de terceiro sem a anuência da seguradora, somente tomou tal atitude após a negativa de indenização securitária.

A seguradora questiona o fato de o boletim de ocorrência acostado aos autos possuir relato unilateral dos fatos, no entanto, há nos autos, também, o depoimento das testemunhas.

Foram ouvidos, na audiência de instrução, o Sr. Luiz Carlos da Silva (Diretor de Trânsito da Cidade de São Pedro da Cipa, município onde ocorreu o sinistro) e o Sr. José Carlos Saibert (corretor de seguros).

O Sr. Luiz Carlos da Silva afirmou que a rua por onde trafegava o motorista da segurada (Rua Floriano Peixoto) tem um fluxo maior de veículos e, embora não tenha sinalização nem seja regulamentada,
de acordo com o costume local é preferencial
.

E o Sr. José Carlos disse que não houve má-fé e que o valor pago pelo segurado estava dentro do padrão de mercado.

Com efeito, após detida análise dos autos, não se vislumbra nenhuma fraude que teria sido cometida pela segurada ou que a mesmo tenha agido de má-fé ao ressarcir o terceiro.

Assim, merece reforma a sentença no ponto para acolher o pleito autoral em relação ao pagamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais) desembolsado pela segurada.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO JUDICIAL ENTRE SEGURADO E VÍTIMA. FALTA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA NA TRANSAÇÃO. CONHECIMENTO DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO FEITO AO TERCEIRO. POSTERIOR PAGAMENTO DA SEGURADORA A VÍTIMA. MÁ-FÉ DA VÍTIMA.
BOA-FÉ DO SEGURADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO SEGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O segurado, no seguro de responsabilidade civil, não pode, em princípio, reconhecer sua responsabilidade, transigir ou confessar, judicial ou extrajudicialmente, sua culpa em favor do lesado a menos que haja prévio e expresso consentimento do ente segurador, pois, caso contrário, perderá o direito à garantia securitária, ficando pessoalmente obrigado perante o terceiro, sem direito do reembolso do que despender. 2. As normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetor principal de interpretação a boa-fé, consoante se depreende do artigo 422 do Código Civil. 3. “As normas jurídicas não são estanques, ao revés, sofrem influências mútuas, pelo que a melhor interpretação do parágrafo 2º do art. 787 do Código Civil é de que, embora sejam defesos, o reconhecimento da responsabilidade, a confissão da ação ou a transação não retiram do segurado, que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito à indenização e ao reembolso, sendo os atos apenas ineficazes perante a seguradora (enunciados nºs 373 e 546 das Jornadas de Direito Civil). Desse modo, a perda da garantia securitária apenas se dará em caso de prejuízo efetivo ao ente segurador, a exemplo de fraude (conluio entre segurado e terceiro) ou de ressarcimento de valor exagerado (superfaturamento) ou indevido, resultantes de má-fé do próprio segurado.” (REsp 1133459/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014) 4. No caso concreto, depreende-se das provas dos autos que a empresa apelante agiu de boa-fé e que a seguradora apelada tinha conhecimento do pagamento ao terceiro, motivo pelo qual a recorrente tem direito ao reembolso do que pagou ao terceiro. 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido.”
(N.U 0012998-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DO DEVER DE REEMBOLSO EM DECORRÊNCIA DO CONTIDO NO ART. 787, § 2º, DO CC. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA SEGURADORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE À PERDA DO DIREITO DO SEGURADO AO RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA OU PREJUÍZO DA SEGURADORA COM A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. PRECEDENTE DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0005849-77.2018.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 06.04.2020)”
(TJ-PR - APL: 00058497720188160170 PR 0005849-77.2018.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 06/04/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA - SEGURO DE VEÍCULO -
ACORDO CELEBRADO ENTRE O SEGURADO E A VÍTIMA - ANUÊNCIA DA SEGURADORA - INEXISTÊNCIA - BOA-FÉ DO SEGURADOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA.
A norma prevista no art. 787, § 2º, do Código Civil proíbe ao segurado reconhecer sua responsabilidade e transigir, judicial ou extrajudicialmente, sem anuência da seguradora. Referida norma, porém, deve ser interpretada em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, de modo que a perda da garantia securitária deve ocorrer apenas nos casos em que houver efetivo prejuízo à seguradora, como nas hipóteses de fraude ou ressarcimento de valor exagerado ou indevido.”
(TJ-MG - AC: 10026180021615001 Andradas, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

“APELAÇÃO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Transação extrajudicial entre a segurada e o terceiro prejudicado, sem anuência da seguradora – Limitação ao direito do segurado que deve ser interpretada de forma restritiva (art. 787, § 2º, do CC)– Enunciados 373 e 546 do CJF –
Ausência de má-fé da segurada e de prejuízos efetivos a seguradora – Reembolso devido
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10106756920188260100 SP 1010675-69.2018.8.26.0100, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 26/03/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2020)

Em relação à condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral, tal pleito não merece guarida.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme disposição da Súmula nº 227 do STJ,
porém ela não está sujeita ao dano moral subjetivo, mas apenas ao objetivo
. Isso quer dizer que admite-se indenização por dano moral em prol da pessoa jurídica em caso de ofensa ao seu bom nome, reputação e crédito,
uma vez que esta não é dotada de sentimentos
.

Além disso, os danos eventualmente experimentados pela empresa
não se presumem
, pois dependem da comprovação de que os fatos ocorridos tenham causado o seu desprestígio social perante terceiros ou no meio comercial.

Nesse sentido é o STJ:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. 1. O acórdão recorrido, com base na soberana análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva
, consubstanciada em atributo externalizado,
como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial
. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp nº 389.410/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. em: 18.12.2014) – grifei.

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO QUE IMPEDIU O REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. 1.
A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome
. 2. Não há dano moral a ser indenizado quando o protesto indevido é evitado de forma eficaz, ainda que por força de medida judicial
.” (REsp 752672/RS. Relator: Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2007. DJ: 29/10/2007 p. 219) – grifei.

Dessa forma, descabe a pretensão de indenização por danos morais, pois cotejando a redação da Súmula nº 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, com o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária.

O dano moral à pessoa jurídica não é
in re ipsa
, exigindo demonstração assaz contundente da situação, com relevância tal que dê margem a efetivo abalo de sua reputação, ao bom nome comercial ou dificuldade de obtenção de crédito.

Isso porque a pessoa jurídica, diversamente do que ocorre com a pessoa física, não pode ser ofendida em sua honra subjetiva, pois desprovida de dignidade, auto-estima e decoro, atributos ínsitos à alma humana.

Ora, o simples fato de ter havido a negativa no pagamento por parte da seguradora, não significa que a reputação, a imagem ou o bom nome da empresa tenham sido lesados, tampouco que tenha havido abalo de crédito.

Com efeito, ausente demonstração escorreita da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, descabe acolher pedido de reparação de danos morais, pois a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE PESSOA JURÍDICA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte que solicita o julgamento antecipado da lide não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pela não produção de provas, pois tal requerimento gera efeitos processuais imediatos, nos termos do artigo 200 do CPC. A pessoa jurídica pode sofrer abalo moral,
é necessário, para a concretização do dano, a demonstração da ofensa à sua imagem (honra objetiva) perante a sociedade, o que não restou evidenciado no caso
. [...]
.” (TJMT, Ap 27398/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral. [...]
.”
(TJMT, Ap 119453/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SINISTRALIDADE – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO ÍNDICE DA SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. É pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227),
contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros
.” (TJMT, Ap 86134/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) – grifei.

Por fim, considerando os contornos do julgado, a verba sucumbencial deve ser redistribuída na forma do art. 86 do CPC, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa seguradora ao pagamento da importância R$9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que cada uma das partes seja responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor equivalente a 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023